Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729931-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. COMISSÕES DEVIDAS. ESTORNOS INDEVIDOS. 1- O juiz é o destinatário da atividade probatória, podendo indeferir provas que reputar desnecessárias. 2- “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. (Lei no 4.886/65 43) 3- Caracterizado o contrato de representação comercial, é devido o pagamento de comissão à autora pela negociação de produtos e serviços de telefonia da ré. 4- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de provas implicou cerceamento de defesa; c) artigos 188 e 422, ambos do Código Civil, argumentando inexistir ato ilícito de sua parte, sendo descabida sua responsabilização pela rescisão contratual, notadamente em nome dos princípios da probidade e da boa-fé negocial. Aponta, ainda, ofensa à Lei 4.886/65, pois, inexistente registro do contrato no devido conselho, não há como reconhecer que a recorrida seja representante comercial, afastando-se os benefícios da referida lei. Não indica, contudo, qual ou quais artigos da lei entende violados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Também não merece seguir o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 7o do Código de Processo Civil. Com efeito, já decidiu o STJ que “para acolher a pretensão deduzida no Recurso Especial, a fim de verificar se ocorreu ou não cerceamento de defesa ante a necessidade ou não de produção probatória, é necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (EDcl no REsp 1816628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020). No mesmo sentido, assentou a Corte Superior: “a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1090327/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). De igual forma, não cabe dar curso ao especial, quanto ao apontado malferimento aos artigos 188 e 422, ambos do Código Civil. Os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido da responsabilização da recorrente residem na interpretação de cláusulas contratuais e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa à Lei 4.886/65, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012